Tribunal: TJES
Processo: 5004518-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004518-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MOTTA ANDRE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONTEXTO FÁTICO. JUSTIÇA GRATUITA RESTRITA. ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O artigo 99, § 3
o
, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2)
Nos termos do artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

3)
Hipótese em que o valor arbitrado a título de honorários periciais correspondem a aproximadamente 5 (cinco) vezes o valor que, ao que tudo indica, o agravante aufere mensalmente.

4)
Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita apenas em relação aos honorários do perito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Paulo Roberto Motta Andre

contra a decisão (id n° 23606650 dos autos de origem) proferida pelo douto juízo da 4
a
Vara Cível de Vila Velha – ES, que, nos autos da ação de exigir contas, ajuizada em face do
Banco
do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, por entender pela inexistência de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada pela parte.

Em suas razões recursais (id n° 4875610), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
é pessoa aposentada;
(ii)
recebe R$ 2.153,00 (dois mil, cento e cinquenta e três reais);
(iii)
não possui bens e nem valores que ensejam o indeferimento da gratuidade da justiça; e
(iv)
o perito atribuiu a exorbitante quantia de R$ 10.878,81 a título de honorários periciais.

Em id n° 4930503, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fosse obstada eventual cobrança no tocante aos honorários do perito quando da realização da perícia judicial.

Em que pese devidamente intimado, o banco recorrido não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que a parte não comprovou o seu estado de hipossuficiência financeira.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, observo que ao receber a petição inicial, o juízo de piso indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante; contudo, a parte autora requereu novamente o beneplácito em exame, dado o expressivo valor dos honorários periciais orçado pela empresa “Imparcial Perícias” (R$ 10.878,81).

Dessa forma, o recorrente, a fim de comprovar fazer jus ao benefício da justiça gratuita, juntou aos autos comprovante do seu imposto de renda (exercício 2022; ano-calendário 2021), em que consta o recebimento de aposentadoria na importância de R$ 22.847,76 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) anual – aproximadamente R$ 2.000 (dois mil reais) por mês. Ademais, do referido documento não é possível extrair bens e valores hábeis a infirmar a assertiva da miserabilidade jurídica.

Assim, tendo em vista o expressivo valor arbitrado a título de honorários periciais, que correspondem a aproximadamente 5 (cinco) vezes o valor que, ao que tudo indica, o Sr.
Paulo Roberto
aufere mensalmente, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, no entanto, conforme autoriza o §5º do mesmo dispositivo legal
2
,
entendo que a gratuidade de justiça que faz jus a parte agravante
deve se restringir

aos honorários do perito

(artigo 98, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil).

Por todo o exposto,

conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante tão somente em relação aos honorários do perito (artigo 98, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil), conforme permissiva do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 98. § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.